Tribunal: STF
Processo: AI 123673
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES DE SOCIO PRE-MORTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA (INCIDENCIA). ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ATO JURÍDICO
PERFEITO (ART. 153, PARAGRAFO-3, CF). AUSÊNCIA DE REGULAR
PREQUESTIONAMENTO, QUE NÃO SE ADMITE IMPLICITO, DO TEMA
CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRG IMPROVIDO.